Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-90.2022.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003014-90.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILLO LEE DIAS BEZERRA - CPF: 024.097.091-84 (RECORRENTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora Embargante e deu-lhe parcial provimento condenando a Reclamada ao pagamento de indenização no valor de

R$ 2.000,00, a título de dano moral, em razão do atraso de voo superior a quatro horas, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao fixar o valor da indenização a título de dano moral em R$ 2.000,00, sem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o atraso foi de aproximadamente seis horas de voo, razão pela qual, faz-se necessário o acolhimento da presente insurgência recursal, para que seja majorado o valor da condenação.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1003014-90.2022.8.11.0011

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'oeste/MT

Embargante(s):

Danillo Lee Dias Bezerra

Embargado(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há contradição no voto embargado, visto que o valor fixado pela condenação a título de dano moral atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Portanto, diante das peculiaridades do caso, o montante de R$ 2.000,00 foi adequadamente fixado, não havendo que se falar em sua modificação.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023